Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DÉBITOS. FATURA VENCIDA A MENOS DE 120 DIAS. LEGITIMIDADE DA INTERRUPÇÃO DOS SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESTABELECIMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte.
2. O artigo 121, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA, autoriza o prestador de serviços a suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, na hipótese de inadimplemento. Contudo, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo veda a suspensão por motivo de inadimplência do usuário, depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias do vencimento da fatura. 2.1 Assim, considera-se legítima a interrupção do fornecimento de água, efetuado pela CAESB, lastreado em fatura com tempo de pendência menor que 120 dias.
3. O art. 38 da Resolução ADASA no 14/2011, autoriza o prestador de serviços a condicionar a religação do fornecimento de água ao pagamento dos débitos anteriores. 3.1 a falta de recursos financeiros não constitui motivo suficiente para requerer o restabelecimento no fornecimento do serviço, pois não se pode obrigar a concessionária a suportar o prejuízo pelas mensalidades inadimplidas. 3.2. Contudo, se o serviço de água foi restabelecido em razão de decisão judicial que apreciou o pedido de antecipação de tutela, novo corte no abastecimento só pode ser efetuado tomando-se por base uma inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão dos débitos antigos.
4. Muito embora não haja vícios a serem reparados na sentença, a pretensão recursal de que não haja cortes no fornecimento de água merece prevalecer tendo em vista as medidas de saúde pública para enfrentamento da pandemia do novo corona vírus.
5. Recurso parcialmente provido para impedir corte no fornecimento de água pelas dívidas relativas ao mês de abril de 2018 até junho de 2019, enquanto durar a pandemia.